Tribunal: CARF
Processo: 19515.000444/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
INFRAÇÃO. CFL 59. NÃO ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado empregado e do contribuinte individual (a partir da competência 04/2003), mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea a, da Lei no 8.212/91.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios integrantes da autuação oferecem à contribuinte todas as informações relevantes para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000444/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TECPAR SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
INFRAÇÃO. CFL 59. NÃO ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
empregado e do contribuinte individual (a partir da competência 04/2003),
mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I,
alínea “a”, da Lei no 8.212/91.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à contribuinte todas as informações
relevantes para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual
demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000444/2010-53
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.000444/2010-53, em face do acórdão no 16-49.814 (fls. 66/76), julgado pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI), em sessão
realizada em 27 de agosto de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.259.944-3),
lavrado contra a empresa em virtude do descumprimento da obrigação
prevista no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91, no art. 4, caput, da Lei no 10.
666/03, e no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, em seu art. 216, inciso I, alínea “a”, na redação dada pelo Decreto no
4.729/03, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto/retenção, as
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais
incidentes
sobre
parte
da
remuneração
paga
nas
competências 01/2005 a 12/2005, conforme exposto no Relatório Fiscal da Infração (fls.
19).
1.1. Citado Relatório Fiscal esclarece que a empresa elaborou e apresentou GFIP nas
quais deixou de informar valores pagos a título de despesas com contribuintes
individuais (autônomos), caracterizadas nesta ação fiscal como verbas integrantes do sal
ário de contribuição, bem como deixou de informar as seguintes verbas caracterizadas
como remuneração integrante do salário de contribuição dos segurados empregados:
despesas com alimentação, despesas salariais e despesas com bolsa estágio.
Consequentemente,
a
mesma
deixou
de arrecadar, mediante
desconto
dessas
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados.
1.2.
Destaca-se que acompanharam a primeira via do Relatório Fiscal da Infração,
cópias do Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de Inicio de Procedimento Fiscal
– TIPF de 03/02/09 e Termos de Intimação, Reintimação Fiscal para Apresentação de
Documentos de 31/03/09, 29/05/09, 28/07/09, 28/09/09, 27/11/09 e 26/01/10.
2.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 20), complementado pela Folha de
Rosto do Auto de Infração (fls. 3), informa como foi calculada a multa aplicada na
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

presente autuação, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, combinado com o
art. 283, inciso I, alínea “g”, e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e
alterado pelo Decreto no 4.862/03.
2.1.
Relata a Autoridade Fiscal que não foram verificadas circunstâncias agravantes e
o Contribuinte não é reincidente, conforme consulta realizada nos sistemas
informatizados à disposição da RFB, motivo pelo qual a multa foi aplicada em seu valor
base.
2.2.
Os valores originariamente definidos para o cálculo da multa foram atualizados
pela Portaria MPS/MF no 350, de 30/12/2009, conforme prevê o art. 102 da Lei no
8.212/91 e o art. 373 do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
2.3.
Em obediência à legislação citada, o valor da multa aplicada foi consolidado em
03/03/2010 no valor de R$ 1.410,79 (um mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove
centavos), tendo sido o Contribuinte cientificado da autuação em 05/03/2010, tudo
conforme a Folha de Rosto do Auto de Infração (fls. 3).
2.4.
Por fim, citado relatório informa que o valor autuado será atualizado pela Taxa
SELIC a partir da lavratura até seu pagamento, de acordo com o que dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 10/2008 e a legislação que a ampara.
IMPUGNAÇÃO
3.
Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 65), o Contribuinte impugnou a
autuação por meio do instrumento de fls. 23/39, acompanhado dos documentos de fls.
40/63 (Procuração Ad Judicia et Extra e documentos dos patronos; cópia de Alteração
Contratual e consolidação do Contrato Social, cópia de Proposta Justificativa e
Protocolo de Incorporação), alegando, em síntese, os argumentos que seguem:
3.1.
Preliminarmente, afirma ter ocorrido o cerceamento de seu direito de defesa vez
que, depois de cientificada do lançamento (05/03/2010) dirigiu-se à Receita Federal do
Brasil (30/03/2010) para vista do processo referente ao presente AI e foi informada que
o mesmo encontra­se em “trânsito”, não sendo possível o acesso ao mesmo. Dessa
forma, a Autuada não teve acesso aos documentos e demais informações apresentadas
pelo Auditor- Fiscal nos autos, prejudicando a elaboração de sua defesa.
3.1.1. Assim, sustenta que resta configurada a afronta ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, tornando nula a presente autuação, tendo em vista a
indisponibilidade do processo à Autuada durante o seu prazo para apresentação de
defesa.
3.2.
Sustenta a decadência da multa aplicada em relação às competências 01/2005 e
02/2005 de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) expresso
na Súmula no 8, que reduziu de dez para cinco anos o prazo de decadência de tributos
vinculados à Seguridade Social.
3.2.1. Portanto, para todos os casos, o prazo decadencial passou a ser de apenas cinco
anos, com base nos artigos 150, parágrafo 4°, e 173 do CTN. Consumada a decadência,
não há como exigir os valores referentes ao período de janeiro e fevereiro de 2005, uma
vez que decorreram mais de cinco anos entre a data em que o lançamento poderia ter
sido efeuado e a Notificação de Lançamento Fiscal datada de 05/03/2010.
3.3.
Afirma que foram incluídas na base de cálculo das contribuições da empresa,
objeto do presente AI, valores pagos pela empresa Tecpar Service Provider – São Paulo
Ltda – EPP a empregados e contribuintes individuais vinculados a essa empresa.
Portanto, esses pagamentos não foram efetuados pela Autuada e sim por empresa
distinta na época.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

3.3.1. A empresa Autuada é incorporadora da Tecpar Provider, no entanto essa
operação se consumou somente em 20/09/2006, com o registro da Proposta Justificativa
e Protocolo de Incorporação e respectivos atos societários pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Apesar do ato societário que deliberou a aprovação da
incorporação datar de 31/05/2005, seu registro pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo se deu somente em 20/09/2006.
3.3.2. De acordo com o entendimento pacificado pela própria RFB, “se entre a data de
assinatura dos documentos e de seu arquivamento na Junta Comercial decorrerem mais
de 30 (trinta) dias, a data do evento de incorporação (ou fusão ou cisão) será a do
registro pelo órgão”. Apresenta Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJ.
3.3.3. Portanto, a Autuada não era contribuinte das contribuições sociais incidentes
sobre o pagamento de empregados da empresa Tecpar Provider, empregados esses
registrados por aquela empresa na época do alegado fato gerador das contribuições ora
em cobrança.
3.3.4. Assim, o erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária torna
ineficaz o presente AI e, por consequência, insustentável a exigência do crédito
tributário nele formalizado.
3.4.
Manifesta seu inconformismo quanto ao valor da multa lavrada, vez que sempre
pautou sua conduta em normas válidas do direito do trabalho, sendo totalmente
escusável qualquer violação que eventualmente tenha ocorrido na seara tributária.
3.4.1. Entretanto, caso se entenda que a Autuada cometeu a infração de omissão de
declaração em GFIP, ressalta erros nos cálculos da multa aplicada visto que deveriam
ter sido observadas as alterações produzidas na Lei no 8.212/91 pela MP no 449/08,
convertida na Lei no 11.941/09, com a inclusão do art. 32-A.
3.5.
Afirma que a base de cálculo “omitida” em GFIP tem como escopo a cobrança
de contribuição social sobre valores que não integram a base de cálculo das
contribuições sociais: despesas com alimentação dos trabalhadores, remuneração de
estagiários e valores lançados em conta de Despesas Diversas. Consequentemente, não
havendo incidência de contribuições sociais sobre citadas verbas, não há obrigação de
informá-las em GFIP.
3.6.
Considerando o exposto, requer: i) seja declarado nulo o presente feito por
ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, acarretando no
cerceamento de defesa da Autuada; ii) seja reconhecida a decadência referente ao
período de 01/2005 e 02/2005; iii) seja declarado o erro na identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, que reveste de nulidade o lançamento por desatender
requisito essencial; iv) seja sobrestado o presente processo até julgamento final dos AI
no 37.259.938-9, 37.259.939-7 e 37.259.940-0.
3.6.1. No mérito, requer seja cancelada a multa aplicada em razão da ausência de
infração à legislação previdenciária.
3.6.2. Por fim, na hipótese de ser mantida a multa, requer que a mesma seja calculada
nos moldes da legislação vigente, ou seja, de acordo com a Lei no 11.941/09.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

INFRAÇÃO.
NÃO
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado empregado e do
contribuinte individual (a partir da competência 04/2003), mediante desconto de sua
remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer
plenamente os fatos que lhe foram imputados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei no8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF no08. No caso de multa
aplicada por descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial é o previsto
no inciso I do art. 173 do CTN, conforme dispõe o Parecer PGFN/CAT no1.617/08 e a
Nota PGFN/CAT no 856/08.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2010 NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou caso de vício em um
dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 80/87,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

A leitura do Relatório Fiscal da Infração e do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa permite a constatação de que foram narrados, com clareza e coerência, os fatos verificados
durante a ação fiscal e sua subsunção às normas legais de regência.
O contribuinte foi regularmente cientificado em 05/03/2010 dos documentos
integrantes do lançamento em comento, por meio de procurador, tendo-lhe sido conferido tempo
hábil para apresentar seus questionamentos, consubstanciados em Impugnação na qual
demonstrou conhecer os fatos que lhe foram imputados.
Assim, verificado que o contribuinte conhecia a origem das contribuições
previdenciárias lançadas, que tomou plena ciência dos relatórios integrantes da autuação, tendo-
lhe sido concedido tempo hábil para apresentar sua impugnação, constata-se que o contencioso
administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa, não havendo como se cogitar em
cerceamento de seu direito de defesa.
Ressalte-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o
mérito de uma questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma
mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Preliminar. Nulidade não verificada.
Considerando o anteriormente tratado, constata-se que as preliminares de nulidade
do lançamento fiscal arguidas pela contribuinte não encontram amparo no quanto previsto no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
O Auto de Infração foi lançado por Autoridade Competente, devidamente
investida nas atribuições legais inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(art. 6o, incisos I e II, da lei no 10.593/02, na redação da Lei no 11.457/07).
Conforme anteriormente tratado, estão presentes no processo administrativo todos
os relatórios e demonstrativos necessários para cientificar o contribuinte da multa aplicada na
presente autuação, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, não havendo como se
cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.
Assim, não se vislumbra qualquer vício insanável nos lançamentos tributários que
integram o presente processo administrativo. Observa-se que quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do PAF (Decreto no
70.235/72).
Decadência.
Conforme relatado, o presente processo administrativo diz respeito a aplicação de
multa por descumprimento da obrigação acessória de arrecadar, mediante desconto/retenção, as
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre a
remuneração paga em decorrência dos serviços prestados à autuada no período 01/2005 a
12/2005, tendo o contribuinte tomado ciência dos lançamentos em 05/03/2010.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, no caso, o prazo para a Fazenda Pública apurar as faltas e efetuar o
lançamento tributário correspondente se iniciou em 01/01/2006 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a autuação poderia ter sido efetuada) e terminaria em 31/12/2010, data
posterior àquela em que o contribuinte foi devidamente cientificado (05/03/2010).
Rejeita-se a alegação de decadência, portanto.
Mérito.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no “caput” do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91, e os artigos 2o e 3o da Lei no
11.457/07, c/c o disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99. Ressalte-se, ainda, que foi integralmente obedecido o art. 10 do Decreto
70.235/72. Portanto, não há que se falar em improcedência do mesmo.
Importante ressaltar que a multa punitiva é aplicada sempre que verificado o
descumprimento de obrigação acessória, conforme definido pela legislação. A lavratura do Auto
de Infração representa procedimento de natureza indeclinável, dado o caráter vinculado e
obrigatório da atividade administrativa do lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único
do Código Tributário Nacional e, também, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/07,
que dispõem sobre a competência de fiscalizar as contribuições sociais previdenciárias e as
devidas a terceiros, não cabendo qualquer discricionariedade à autoridade administrativa.
Conforme relatado, o contribuinte deixou de arrecadar, mediante
desconto/retenção nas competências 01/2005 a 12/2005, as contribuições devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre parte da remuneração paga
pela autuada, conforme detalhado no Relatório Fiscal.
Tal conduta caracterizou infração ao disposto no art. 30, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, e igualmente prevista no art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da
Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99. A multa aplicada no caso de
infração aos dispositivos legais supracitados está prevista nos arts. 92 e 102 da mesma lei,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

combinados com os arts. 283, inciso I, alínea “g”, e 373 do RPS, considerando as alterações na
redação aprovadas pelo Decreto no 4.862/03. O valor mínimo da multa foi atualizado pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 350, de 30/12/2009.
Assim, de acordo com os relatórios integrantes da autuação, constata se que a
multa aplicada foi corretamente calculada, em estrita obediência à legislação de regência vigente
à época dos fatos geradores (competências 01/2005 a 12/2005).
Cumpre ainda ressaltar que o inconformismo da contribuinte quanto à não
aplicação das alterações produzidas pela Lei no 11.941/09 sobre a multa aplicada não guarda
relação com a autuação ora analisada. Ocorre que a citada lei não alterou os dispositivos legais
que serviram de base para o lançamento do presente Auto de Infração, motivo pelo qual suas
argumentações se mostram inaplicáveis ao presente caso.
Cabe considerar a existência de prejudicialidade entre o presente Auto de Infração
de Obrigação Acessória (AIOA) e o Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD
no 37.259.939-7 (contribuição dos segurados), decorrente da mesma ação fiscal e incluído no
processo administrativo no 19515.000439/2010-41, vez que para o julgamento desta autuação
torna-se necessária definição sobre a procedência dos lançamentos das contribuições
previdenciárias dos segurados e incluídas na citada autuação, devidas pela empresa por força da
presunção disposta no § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Com efeito, esta Colenda Turma julgou, nesta mesma data e sessão, o recurso
voluntário interposto nos autos do processo que é objeto o Auto de Infração de Obrigação
Principal (AIOP) DEBCAD no 37.259.939-7, entendendo pelo parcial provimento deste recurso.
No entanto, tratando-se de multa por valor fixo, descabe recálculo da multa em razão do
provimento parcial do referido recurso. Somente o provimento integral dos referidos recursos
teria o condão de afastar a multa.
Ressalta-se que citado acórdão decidiu pela retificação da autuação
exclusivamente no que diz respeito à exclusão de três pagamentos, apurados a partir de seus
registros contábeis, que o contribuinte logrou êxito em comprovar que não deveriam integrar a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No entanto, restaram mantidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre
todos os demais pagamentos efetuados pela autuada a contribuintes individuais e empregados no
período 01/2005 a 12/2005.
Nesses termos, uma vez confirmada a procedência, ao menos parcial, do
lançamento das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, e sabendo-se que a autuada não efetuou sua retenção (conforme
relatado pela Autoridade Fiscal), resta, em consequência, confirmada a procedência do presente
Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação acessória de efetuar, no momento oportuno,
a retenção desses valores.
Por seu turno, as discussões de mérito suscitadas, mormente no que diz respeito à
data em que ocorreu a incorporação da empresa Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – ME,
foram analisadas e julgadas na decisão proferida no processo administrativo no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000444/2010-53

19515.000439/2010-41 (AIOP DEBCAD no 37.259.939-7), pelo que deixarão de ser, novamente,
apreciadas.
Por fim, vez que o Auto de Infração de Obrigação Principal e o presente Auto de
Infração de Obrigação Acessória foram analisados conjuntamente e julgados na mesma data e
sessão, resta prejudicado o pedido do contribuinte para o sobrestamento do julgamento desta
autuação.
Destaca-se, por relevância, que a infração fiscal tem natureza meramente formal,
não dependendo a autuação do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual
falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco. Tampouco cogitou o legislador
sobre o elemento volitivo subjacente à conduta, tal como estabelecido no Art. 136 do Código
Tributário Nacional, transcrito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (destaques não constam do texto
original)
Trata-se, portanto, de responsabilidade de natureza objetiva, razão pela qual a
investigação do elemento volitivo torna-se irrelevante tanto para a tipificação da infração como
para eventual afastamento da penalidade aplicada.
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 113
DF CARF MF
Original